Tribunal: TJDFT
Processo: 0739548-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0739548-48.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA PACIENTE: BRUNO FELIPE DA SILVA MORAIS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de BRUNO FELIPE DA SILVA MORAIS, apontando como autoridade coatora magistrada da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que recebeu denúncia contra ele ofertada, em que se lhe imputa a autoria de crime de posse ilegal de munições de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 e, na mesma decisão, manteve sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme decretada pelo NAC, em audiência de custódia que homologou sua prisão em flagrante pelo mesmo delito. Anotada distribuição por sorteio. O pedido liminar foi indeferido (ID 76336226). As informações foram prestadas (IDs 76459154 e 76532474). A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 76658025). O impetrante pugnou para que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 77704515). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações do impetrante, dando conta de que foi revogada a prisão preventiva do paciente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, por decisão proferida em 22/10/2025, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator